Tribunal: TJES
Processo: 5038052-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038052-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: EDNA PAIVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5038052-06.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS:
EDNA PAIVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. OBRIGATORIEDADE NO ATENDIMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo plano e saúde recorrente, Id. 8524702. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id. 8524707. Com registro de que a recorrida encontra-se assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 8524702), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8524700), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC
,
para fins de: a.
DETERMINAR
a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a processar o plano de saúde de EDNA PAIVA, para fins de análise e autorização dos pedidos médicos. b.
CONDENAR
a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a pagar a EDNA PAIVA o valor de: · R$400,00 (quatrocentos reais) a título de reembolso pelas despesas médicas, com correção monetária desde a data do desembolso, em 24/10/2023 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. · R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, em que a autora alega, em síntese, possuir contrato de plano de saúde com a ré desde 2013, estando em dia com os pagamentos e que foi diagnosticada com lombalgia crônica, tendo seu médico prescrito tratamento para solução de seu problema, porém a Unimed apenas autorizou procedimento realizado em 06/09/2023. Aduz que vem sofrendo com fortes dores que tem se intensificado, tornando praticamente impossível a prática de simples tarefas cotidianas. Requer que a Unimed custeie/autorize a realização do tratamento médico indicado pelo medico assistente, além de reparação moral.

O plano de saúde Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, arguindo a sua ilegitimidade, pois a recorrida é beneficiária da Unimed Rio, sustenta no mérito que a obrigação de pagar é da Unimed Rio, inexistência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do dano moral arbitrado.

Inicialmente, cabe esclarecer que aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

De início, cumpre ressaltar que não merece prosperar a alegada ilegitimidade passiva da recorrente,
considerando que o plano de saúde da autora da demanda é de abrangência nacional, conforme comprovado pelos documentos acostados no Id nº 8524267.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “as cooperativas de trabalho médico integrantes do sistema UNIMED compõem uma rede interligada, que transmite ao consumidor a aparência de que os serviços oferecidos por tais pessoas jurídicas têm abrangência nacional. Mais que uma particularidade societária, essa peculiar e complexa conformação jurídica permite o intercâmbio da estrutura de atendimento de cada uma das cooperativas integrantes, o que constitui fator de atração de novos consumidores e, consequentemente, maximiza os lucros auferidos pelos prestadores de serviço. Assim, diferentemente do que sustenta a recorrente, reconhece-se a existência de solidariedade entre a cooperativa junto a qual o consumidor possui contrato e aquela responsável pela execução do serviço médico demandado.” (AREsp n. 2.255.741, Ministro Marco Buzzi, DJe de 06/02/2023.)

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio,
o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora.
Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. [...]
Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
[...] Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. [...] (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)” (AREsp n. 2.255.741, Ministro Marco Buzzi, DJe de 06/02/2023.)

Da mesma forma entende o TJ-ES, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE COOPERATIVA QUE APESAR NÃO TER FIRMADO CONTRATO COM A PARTE CONSUMIDORA FAZ PARTE DO CONGLOMERADO ECONÔMICO DO QUAL PARTICIPAM OUTRAS INÚMERAS COOPERATIVAS QUE UTILIZAM O MESMO SIGNO PARA AUMENTAR A SUA CREDIBILIDADE E AUFERIR MAIORES LUCROS
. DENUNCIAÇÃO À LIDE ADMITIDA FACE À AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À PARTE CONSUMIDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva invocada pela UNIMED VITÓRIA, pelo fato de não ter participado da relação contratual entre a parte consumidora e a UNIMED NORTE NORDESTE, por ser manifesta a solidariedade das UNIMED`S que participam de um robusto conglomerado cooperativo em que todas as cooperadas utilizam a mesma marca e signo para divulgação, de modo a gerar confusão aos consumidores e, ao criar a convicção de que se tratada de uma única entidade certamente auferem maior credibilidade e lucro com isso
.

2. Apesar de reconhecida a solidariedade passiva, deve ser autorizada a denunciação à lide em favor da cooperativa contratada pela parte Autora, quer para não obstar a concretização do direito constitucional ao amplo acesso ao direito de defesa e do contraditório, quer para se perscrutar acerca da verdade real dos fatos, já que somente a cooperativa litisdenunciada detém acesso aos termos do contrato firmado com a parte Autora e possui ciência dos fatos alegados na peça inaugural. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021159000948, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2015, Data da Publicação no Diário: 24/08/2015).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE NO OFERECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR SUBSTABELECIMENTO DIGITALIZADO VÍCIO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO RECURSO DE UNIMED PORTO ALEGRE NÃO CONHECIDO ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UNIMED VITÓRIA MESMO CONGLOMERADO TEORIA DA APARÊNCIA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECURSO DESPROVIDO. 1. O substabelecimento digitalizado não é admitido pela jurisprudência pátria, na medida em que não há garantia quanto à sua autenticidade. 2. Foi conferida oportunidade para a correção do vício de representação processual da recorrente, nos termos do parágrafo único do artigo 932, CPC, o qual, entretanto, quedou-se inerte. Recurso de UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MÉDICA LTDA não conhecido. 3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, a despeito de as cooperativas integrantes do complexo Unimed possuírem personalidades jurídicas distintas, à luz da Teoria da Aparência, essas se apresentam aos consumidores como uma unidade, sobretudo em razão da oferta de planos de saúde com cobertura nacional. 4. Por tal motivo, a Corte Cidadã compreende que há responsabilidade solidária entre as cooperativas do grupo
, de modo que é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, tal como feito pela requerente. 5. Irretocável a sentença hostilizada, a qual, com fulcro no entendimento do C. STJ, condenou, solidariamente, ambas as UNIMED's demandadas pela autora. 6. Recurso de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO desprovido. (TJ-ES - AC: 00040719120118080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022).

Ainda, a responsabilidade do plano de saúde somente poderá ser ilidida quando verificada a ocorrência de uma das hipóteses de excludente de responsabilidade, consubstanciadas em culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo, o que não é o caso dos autos.

Assim, embora cada unidade da Unimed possua independência em suas relações, todas estão interligadas e se apresentam ao consumidor como uma unidade, podendo o usuário utilizar os serviços de qualquer cooperativa médica integrante do conglomerado de empresas Unimed no país.

Quanto ao mérito do recurso, conforme os documentos acostados aos autos, restou devidamente comprovada a falha na prestação dos serviços fornecidos pela UNIMED VITORIA (ora, recorrente), vez que houve a negativa de atendimento médico. Desta feita, acertada a r. sentença a quo que ao determinar que a recorrente processe o plano de saúde da requerida para fins de análise e autorização de serviços médicos, bem como ao determinar o ressarcimento das despesas medicas comprovadas.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 1.200,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter
a r. sentença objurgada em todos os seus termos.

CONDENO
a recorrente UNIMED ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)